Tribunal: TJMT
Processo: 1001023-20.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001023-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 04.802.373/0001-37 (AGRAVANTE), CROACIA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCADORA LTDA - ME - CNPJ: 09.280.798/0001-47 (AGRAVANTE), 1ª CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - ESP. FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTA PRECATÓRIA (AGRAVADO), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PARADIGMA ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660) – DISTINÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
CONSONÂNCIA COM A QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO
– PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO ART. 1.021 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão discutida no recurso extraordinário se refere à suposta inobservância do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, o que se adequa à tese fixada no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).
Distinção não configurada.

2. O agravo interno previsto no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, § 2º, do CPC é cabível somente da parte da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento no inciso I do art. 1.030 do mesmo Código, isto é, pela aplicação de tema perante a sistemática de repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno proposto por Croácia Comércio e Máquinas e Locadora Ltda. -ME, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora agravante, com fulcro no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (
Tema 660
).

O agravante alega, em síntese, que
“(...) em nenhum momento se hasteou qualquer bandeira atinente ao tema ‘cerceamento do direito de defesa’ ou ‘princípios do contraditório’ afeto ao Tema 660 do C. STF”
.

Afirma que
“grave se mostra a repercussão caso não observado o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, bem como, quanto à impossibilidade de deságio de crédito arrolado em Recuperação Judicial por incidência de dispositivo constitucional, a qual afirma que somente seria possível deságio com a participação sindical ou por acordo/convenção coletiva, sem observar a soberania da Assembleia Geral de Credores, tendo em vista que o direito positivo protege a segurança jurídica, sendo está a base da Constituição Federal, especialmente nos pontos que trata das cláusulas pétreas”
.

Argumenta que
“pela simples leitura do que diz o TEMA 660 do C. STF, é possível notar que a matéria aqui discutida não guarda qualquer relação com princípios o contraditório e da ampla defesa 1! Repisa-se, o recurso extremo, aqui trata unicamente de ISONOMIA (entre credores)! Notadamente observada sob o enfoque da soberania dos credores!”
.

Assevera que
“para conhecimento do Recurso extraordinário não se exige o prequestionamento numérico dos dispositivos de lei. Basta que a causa tenha sido decidida em sentido diverso do que dispõe expressa previsão legal para que o requisito do prequestionamento esteja observado”
.

Requer seja o presente recurso de agravo interno conhecido e provido para o fim de dar seguimento ao aludido recurso, e por consequência, determinar o regular prosseguimento com a consequente remessa para o Supremo Tribunal Federal para que possa ser reconhecida a violação aos artigos 5º XXXVI, e art. 7º, VI, ambas da CF.

Recurso tempestivo (id 91877493).

Sem contrarrazões (id 98516962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares:

Da intelecção do artigo 1.030, I, “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, depreende-se que cabe agravo interno ao tribunal local contra decisão que negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise desse agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.

2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.

3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.

4. Agravo interno conhecido e não provido”
. (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 29-10-2019

PUBLIC 30-10-2019).

I – Tema 660

N
o tocante à suposta afronta ao artigo 5º, XXXVI, da CF, conforme reiterado nas razões do presente agravo interno, o agravante sustenta que
“em nenhum momento se hasteou qualquer bandeira atinente ao tema ‘cerceamento do direito de defesa’ ou ‘princípios do contraditório’ afeto ao Tema 660 do C. STF”
.

No entanto, a suposta afronta ao inciso XXXVI do artigo 5º da CF, nas próprias palavras do agravante, está amparada na assertiva de que
“grave se mostra a repercussão
caso não observado o ato jurídico perfeito e o direito adquirido
, bem como, quanto à impossibilidade de deságio de crédito arrolado em Recuperação Judicial por incidência de dispositivo constitucional, a qual afirma que somente seria possível deságio com a participação sindical ou por acordo/convenção coletiva, sem observar a soberania da Assembleia Geral de Credores, tendo em vista que o direito positivo protege a segurança jurídica, sendo está a base da Constituição Federal, especialmente nos pontos que trata das cláusulas pétreas”
.

Pois bem, constou da decisão ora agravada que a inexistência da repercussão geral reconhecida no Tema 600 abrange a questão acerca de eventual direito adquirido (ou ato jurídico perfeito). (id 86556482 - Pág. 12).

Logo, o fundamento da aplicação do Tema 600 não foi
“cerceamento do direito de defesa”
ou
“princípio do contraditório”
, conforme afirmado pelo agravante, e sim a discussão sobre direito adquirido.

Isso porque no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral não só da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, mas também da segurança jurídica, que envolve a coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISOS XXXVI e LV. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.

1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660),
rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada
ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. (...)”
. (RE 1318512 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188

DIVULG 20-09-2021

PUBLIC 21-09-2021). (g.n.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.10.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. ENQUADRAMENTO. LEIS 8.460/1992 e 12.774/2012. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL.

(...)

2. No que tange à alegada afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório,
direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada
é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.

(...)

4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para manter a decisão recorrida e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC”
. (ARE 1268835 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052

DIVULG 17-03-2021

PUBLIC 18-03-2021). (g.n.)

Nesse contexto, por se tratar de suposta inobservância de ato jurídico perfeito e de direito adquirido, é necessária a análise da legislação infraconstitucional, o que revela a inexistência de repercussão geral, nos termos da tese fixada no Tema 660.

II – Ausência de prequestionamento – Súmulas 282 e 356 do STF

Por fim, quanto à parte da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (falta de prequestionamento), é o caso de não se conhecer do agravo.

Isso porque, neste ponto, a decisão não foi proferida com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e “b”, do CPC, isto é, não aplicou nenhum tema da sistemática de precedentes qualificados.

Assim, o recurso cabível para impugnar a questão atinente à falta de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), que foi decidida com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, é o agravo previsto no art. 1.042 do mesmo Código.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso e lhe
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021